Tribunal: TRF3
Processo: 5000354-61.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
386/775)

5000354-61.2022.4.03.6106

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000354-61.2022.4.03.6106

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ELENICE SUGUITANI MIZUSAKI

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA PRETO BASSETTO - PR72730-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). PRODUTORA RURAL PESSOA FÍSICA. CADASTRO NO CNPJ. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE EMPRESA. ENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de não se submeter ao pagamento de salário-educação, apresentado sob o fundamento de se tratar de produtora rural que não estaria abrangida pelo conceito de empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a produtora rural pessoa física inscrita no CNPJ está sujeita ao recolhimento da contribuição ao salário-educação sobre a folha de salários de empregados, à luz do art. 212, § 5o, da CF, e da tese firmada no Tema 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.162.307/RJ – Tema 362), a questão atinente à sujeição passiva da relação jurídico-tributária relativa ao salário-educação, a fim de dirimir quem deve ser considerado sujeito passivo da exação.

4. A partir desse julgado paradigmático, solidificou-se o entendimento de que a sujeição passiva ao salário educação deve ser analisada à luz do conceito amplo de empresa nele referido.

5. No que concerne especificamente ao produtor rural pessoa física, entende-se que a inscrição no CNPJ gera uma presunção relativa de que se trata de uma empresa, de modo a ser legítima, a princípio, a exigência do salário-educação. Por outro lado, a ausência desta inscrição gera presunção relativa em sentido contrário, que pode ser afastada caso as provas constantes nos autos demonstrem que o produtor rural exerce atividade tipicamente empresarial, enquadrando-se, assim, no supracitado conceito amplo de empresa.

6. No caso concreto, a autora informa que possui inscrição no CNPJ, porém tal inscrição foi realizada em razão de se tratar de imposição da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de que possa emitir notas fiscais eletrônicas e comercializar seus produtos. Desta forma, a mera existência de inscrição no CNPJ, por si só, não a torna contribuinte do salário-educação.

7. Por outro lado, consoante bem observado na sentença, trata-se de produtora rural que possui inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI) em seis estabelecimentos rurais, realizando criação de bovinos e aves, além da comercialização da produção rural (ID 289342049). Diante desse cenário, por certo há também a contratação de funcionários pela pessoa física, conforme reconhecido pela autora, de forma que a atividade extrapola o mero âmbito da subsistência, denotando a existência de profissionalismo e organização dos fatores de produção.

8. Com efeito, a pluralidade de estabelecimentos e a contratação de funcionários são elementos delineadores de organização produtiva e da assunção de riscos em escala compatível com a atividade empresarial.Os elevados valores informados nas planilhas de recolhimentos efetuados a título de salário-educação reforçam a conclusão pelo exercício de atividade de natureza empresarial. Em tais situações, o CNPJ deixa de ser elemento meramente cadastral para compor, junto com os demais dados, um quadro robusto de atividade empresarial.

9. Em síntese, é possível concluir que a autora exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens, assumindo o risco da atividade econômica, sobretudo ao se considerar que, além da existência de cadastro no CNPJ, há também o exercício de atividade rural em várias localidades, com emprego de funcionários.

10. Mostrou-se acertado o enquadramento da contribuinte como sujeito passivo da contribuição ao salário-educação (art. 212, § 5o, da Constituição Federal). A superveniência da Solução de Consulta 193/2025, noticiada pelo contribuinte nesta instância, não se mostra hábil à alteração do entendimento acima manifestado, pois trata de hipótese que não engloba os elementos identificados na presente ação.

11. Majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação da autora improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 212, § 5o, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 362 (REsp 1.162.307/RJ); (ii) STJ, REsp n. 1.812.828/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000354-61.2022.4.03.6106

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ELENICE SUGUITANI MIZUSAKI

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA PRETO BASSETTO - PR72730-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de não se submeter ao pagamento de salário-educação, apresentado sob o fundamento de se tratar de produtora rural que não estaria abrangida pelo conceito de empresa. Houve condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, calculados nos percentuais mínimos previstos progressivamente nos incisos do §3o do artigo 85 do CPC/2015, sobre o valor da causa atualizado.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 648.773,01 (seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e um centavo) em fevereiro de 2022 (ID 289342033).

Em suas razões, a contribuinte alega, em síntese:

(i) mister realizar uma distinção entre o produtor rural organizado em forma de CNPJ (como sociedade), e aquele que é vinculado a algum CNPJ;

(ii) O produtor organizado em forma de CNPJ contrata funcionários e recolhe tributos através de pessoa jurídica; portanto, a sociedade é sujeito passivo do salário-educação;

(iii) Já o produtor rural que, de alguma forma, for vinculado ao CNPJ, não deverá recolher salário-educação quando a contratação ocorrer através de sua pessoa física, permanecendo devido o pagamento quando a contratação de funcionários se der através de CNPJ (pessoa jurídica);

(iv) a permanecer o entendimento da União Federal, a obrigação de recolhimento de salário-educação que é exclusiva da pessoa jurídica, passará a ser exigida também da pessoa física que contratar funcionários nesta modalidade;

(v) Não se pode punir o empreendedor pelo fato de ter mais de uma atividade econômica, nem tampouco tentar imputar a este a alegação de que, por exercer outras atividades para manter o seu sustento ou diversificar as suas fontes de receita, estaria, supostamente, praticando planejamento fiscal abusivo;

(vi) Há de se diferenciar as situações de forma bem clara: i) todo funcionário que tiver seu contrato de trabalho registrado junto a um CNPJ deverá ter o salário-educação recolhido junto à contribuição previdenciária, e; ii) todo funcionário que tiver seu contrato de trabalho registrado junto a um CPF não deverá ter o salário-educação recolhido junto à contribuição previdenciária;

(vii) o fato de o produtor rural possuir inscrição no CNPJ não desnatura a sua condição de pessoa-física, posto que toda a atividade é efetivamente exercida por intermédio da Matrícula CEI, vinculada exclusivamente ao seu CPF.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

Após a subida dos autos a este Tribunal, o contribuinte apresentou petição na qual alega fato superveniente, relativo à Solução de Consulta COSIT 193/2025, na qual restou definido que o fato de integrar o quadro societário de sociedade empresária urbana ou rural, inscrita no CNPJ e sujeita ao salário-educação, não converte automaticamente a pessoa física (produtor rural), integrante do referido quadro, em contribuinte do salário-educação em relação à sua atividade de produtor rural (ID 340232295).

É o relatório.

VOTO

A sentença será mantida.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.162.307/RJ – Tema 362), a questão atinente à sujeição passiva da relação jurídico-tributária relativa ao salário-educação, a fim de dirimir quem deve ser considerado sujeito passivo da exação. Na ocasião, foi firmada a seguinte Tese:

A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006.

A partir desse julgado paradigmático, solidificou-se o entendimento de que a sujeição passiva ao salário educação deve ser analisada à luz do conceito amplo de empresa nele referido.

No que concerne especificamente ao produtor rural pessoa física, entende-se que a inscrição no CNPJ gera uma presunção relativa de que se trata de uma empresa, de modo a ser legítima, a princípio, a exigência do salário-educação. Por outro lado, a ausência desta inscrição gera presunção relativa em sentido contrário, que pode ser afastada caso as provas constantes nos autos demonstrem que o produtor rural exerce atividade tipicamente empresarial, enquadrando-se, assim, no supracitado conceito amplo de empresa.

Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE EMPRESA ESTABELECIDO PELO ART. 15, DA LEI N. 9.424/96 C/C ART. 1o, §3o, DA LEI N. 9.766/98, APESAR DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE CNPJ E MÚLTIPLOS ESTABELECIMENTOS. QUESTÃO FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1o, §3o, da Lei n. 9.766/98, pelo art. 2o, §1o, do Decreto n. 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2o, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei n. 8.212/91, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias.

2. O produtor-empregador rural pessoa física somente será devedor da contribuição ao salário-educação se restar factualmente caracterizado como empresa, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei n. 9.766/98, sendo ilícito o item do Anexo IV, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, ao estabelecer que o produtor rural pessoa física está sujeito ao recolhimento da contribuição devida ao FNDE, incidente sobre a folha de salários. Isto porque não é a condição de pessoa física que coloca o produtor rural na situação de contribuinte, mas a condição de organizar-se factualmente como empresa.

3. Consoante a Instrução Normativa RFB n. 1.863/2018, norma vigente que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o que move o CNPJ é o interesse cadastral da RFB oudos convenentes. Desta forma, há inscrições que se traduzem em mera formalidade adotada para fins de controle dos órgãos públicos sem significarem estas que a entidade inscrita assuma feição empresarial ou de pessoa jurídica propriamente dita.

4.O fato de determinada entidade possuir inscrição no CNPJ gera uma presunção relativa (juris tantum) de que é empresa, portanto, contribuinte, mas que pode ser ilidida mediante a produção de provas no sentido de que não é empresa por não realizar atividade empresarial e/ou constituir-se como tal. São questões fáticas que precisam ser analisadas pelas Cortes de Origem e não podem ser reexaminadas nesta Casa sob pena de violação à Súmula n. 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Por tais motivos que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o produtor rural pessoa física inscrito no CNPJ é devedor da contribuição ao salário-educação, já o produtor rural pessoa física não inscrito no CNPJ não é contribuinte, salvo se as provas constantes dos autos demonstrarem se tratar de produtor que desenvolve atividade empresarial. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp. n. 883.572/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22/03/2017; AgInt no REsp. n. 1.580.902/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/03/2017; AgRg no REsp. n. 1.546.558/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/10/2015; AgInt no AREsp. n. 1.920.599 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 23.05.2022; REsp. n. 711.166 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 04.04.2006; REsp. n. 842.781 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 13.11.2007.

6. No caso dos autos, a fundamentação decisória trazida pela Corte de Origem reconheceu que o produtor rural em questão possui CNPJ, o que gera uma presunção de que desenvolve atividade empresarial. Além disso, após examinar o conteúdo probatório dos autos e os fatos incontroversos apresentados na inicial do autor, concluiu que o PARTICULAR se caracteriza como empresa de fato, pois: "tem amplas atividades do cultivo de cana-de-açúcar em diversos municípios de São Paulo, apresentando CNPJ da matriz e de 23 filiais, não podendo ser tratado corno singelo produtor rural-pessoa física" (e-STJ fls. 527).

7. Essa conclusão não pode ser revisitada por este Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, pois exigiria incursão probatória obstada pela Súmula n. 7/STJ. Não há como inverter o julgamento efetuado pela Corte de Origem somente porque o PARTICULAR alega que possuir CNPJ não é determinante para a sua caracterização como pessoa jurídica. A incidência da exação se dá sobre a "empresa" em conceito amplo, como definido no recurso repetitivo REsp. n. 1.162.307 / RJ (Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.11.2010), o que não coincide com o conceito de "pessoa jurídica".

8. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.812.828/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022) - destaques nossos.

No caso concreto, a autora informa que possui inscrição no CNPJ, porém tal inscrição foi realizada em razão de se tratar de imposição da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de que possa emitir notas fiscais eletrônicas e comercializar seus produtos. Desta forma, a mera existência de inscrição no CNPJ, por si só, não a torna contribuinte do salário-educação.

Por outro lado, consoante bem observado na sentença, trata-se de produtora rural que possui inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI) em seis estabelecimentos rurais, realizando criação de bovinos e aves, além da comercialização da produção rural (ID 289342049). Diante desse cenário, por certo há também a contratação de funcionários pela pessoa física, conforme reconhecido pela autora, de forma que a atividade extrapola o mero âmbito da subsistência, denotando a existência de profissionalismo e organização dos fatores de produção.

Com efeito, a pluralidade de estabelecimentos e a contratação de funcionários são elementos delineadores de organização produtiva e da assunção de riscos em escala compatível com a atividade empresarial.Os elevados valores informados nas planilhas de recolhimentos efetuados a título de salário-educação (IDs 289342069 a 289342073) reforçam a conclusão pelo exercício de atividade de natureza empresarial. Em tais situações, o CNPJ deixa de ser elemento meramente cadastral para compor, junto com os demais dados, um quadro robusto de atividade empresarial.

Em síntese, é possível concluir que a autora exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens, assumindo o risco da atividade econômica, sobretudo ao se considerar que, além da existência de cadastro no CNPJ, há também o exercício de atividade rural em várias localidades, com emprego de funcionários.

Diante desse cenário, mostrou-se acertado o enquadramento da contribuinte como sujeito passivo da contribuição ao salário-educação (art. 212, § 5o, da Constituição Federal). Cumpre assinalar também que a superveniência da Solução de Consulta 193/2025, noticiada pelo contribuinte nesta instância (ID 340232295), não se mostra hábil à alteração do entendimento acima manifestado, pois trata de hipótese que não engloba os elementos identificados na presente ação.

No que tange ao arbitramento de honorários recursais, é de ser aplicada a majoração dos honorários em favor da apelada, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso concreto, a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada no importe equivalente a 1% (um por cento) do seu total, levando-se em conta que o seu arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado/procurador, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Em face do exposto, nego provimento à apelação da autora.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). PRODUTORA RURAL PESSOA FÍSICA. CADASTRO NO CNPJ. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE EMPRESA. ENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de não se submeter ao pagamento de salário-educação, apresentado sob o fundamento de se tratar de produtora rural que não estaria abrangida pelo conceito de empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a produtora rural pessoa física inscrita no CNPJ está sujeita ao recolhimento da contribuição ao salário-educação sobre a folha de salários de empregados, à luz do art. 212, § 5o, da CF, e da tese firmada no Tema 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.162.307/RJ – Tema 362), a questão atinente à sujeição passiva da relação jurídico-tributária relativa ao salário-educação, a fim de dirimir quem deve ser considerado sujeito passivo da exação.

4. A partir desse julgado paradigmático, solidificou-se o entendimento de que a sujeição passiva ao salário educação deve ser analisada à luz do conceito amplo de empresa nele referido.

5. No que concerne especificamente ao produtor rural pessoa física, entende-se que a inscrição no CNPJ gera uma presunção relativa de que se trata de uma empresa, de modo a ser legítima, a princípio, a exigência do salário-educação. Por outro lado, a ausência desta inscrição gera presunção relativa em sentido contrário, que pode ser afastada caso as provas constantes nos autos demonstrem que o produtor rural exerce atividade tipicamente empresarial, enquadrando-se, assim, no supracitado conceito amplo de empresa.

6. No caso concreto, a autora informa que possui inscrição no CNPJ, porém tal inscrição foi realizada em razão de se tratar de imposição da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de que possa emitir notas fiscais eletrônicas e comercializar seus produtos. Desta forma, a mera existência de inscrição no CNPJ, por si só, não a torna contribuinte do salário-educação.

7. Por outro lado, consoante bem observado na sentença, trata-se de produtora rural que possui inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI) em seis estabelecimentos rurais, realizando criação de bovinos e aves, além da comercialização da produção rural (ID 289342049). Diante desse cenário, por certo há também a contratação de funcionários pela pessoa física, conforme reconhecido pela autora, de forma que a atividade extrapola o mero âmbito da subsistência, denotando a existência de profissionalismo e organização dos fatores de produção.

8. Com efeito, a pluralidade de estabelecimentos e a contratação de funcionários são elementos delineadores de organização produtiva e da assunção de riscos em escala compatível com a atividade empresarial.Os elevados valores informados nas planilhas de recolhimentos efetuados a título de salário-educação reforçam a conclusão pelo exercício de atividade de natureza empresarial. Em tais situações, o CNPJ deixa de ser elemento meramente cadastral para compor, junto com os demais dados, um quadro robusto de atividade empresarial.

9. Em síntese, é possível concluir que a autora exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens, assumindo o risco da atividade econômica, sobretudo ao se considerar que, além da existência de cadastro no CNPJ, há também o exercício de atividade rural em várias localidades, com emprego de funcionários.

10. Mostrou-se acertado o enquadramento da contribuinte como sujeito passivo da contribuição ao salário-educação (art. 212, § 5o, da Constituição Federal). A superveniência da Solução de Consulta 193/2025, noticiada pelo contribuinte nesta instância, não se mostra hábil à alteração do entendimento acima manifestado, pois trata de hipótese que não engloba os elementos identificados na presente ação.

11. Majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação da autora improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 212, § 5o, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 362 (REsp 1.162.307/RJ); (ii) STJ, REsp n. 1.812.828/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão